Tribunal: TJSP
Processo: 1013825-58.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Serviços educacionais. Matrícula da autora registrada em duplicidade pela instituição de ensino. Cobrança indevida de mensalidades. Débitos inexistentes. Dano moral configurado. Indenização arbitrada de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido.